Tribunal: TJBA
Processo: 8002402-09.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002402-09.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO RODRIGUES

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA e outros (2)

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL E GOLPE DO PIX. TRANSAÇÃO VOLUNTÁRIA E AUTENTICADA PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROVEDORES DE SERVIÇO. NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de reparação de danos materiais, morais e por desvio produtivo, ajuizada por consumidor contra instituições financeiras (banco emissor e receptor da transferência PIX) e plataforma de mídia social (provedora de aplicação), em decorrência de prejuízo de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) sofrido em virtude de golpe de engenharia social ("Golpe da Conta Hackeada do Amigo") com promessa de lucro desproporcional.

O Apelante realizou a transação PIX para conta de terceiro, validando-a com sua senha pessoal, e a sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima.

II. Questão em discussão

A controvérsia principal cinge-se em determinar a quem deve ser imputada a responsabilidade pelo prejuízo decorrente de fraude por engenharia social que culminou em transferência PIX voluntária e autenticada pelo consumidor.

Discute-se se a conduta da vítima, seduzida por promessa de lucro fácil e desproporcional, rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e da plataforma digital.

Examina-se o cumprimento dos deveres de segurança e de diligência por parte das instituições financeiras e da plataforma digital, e a aplicação das regras do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e do Marco Civil da Internet (MCI).

III. Razões de decidir

A relação jurídica material subjacente é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelecem a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço por defeitos na prestação (art. 14,
caput
, CDC). Contudo, o mesmo diploma legal prevê a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, CDC).

O ato danoso não decorreu de um fortuito interno, mas sim da ação deliberada e incauta do próprio cliente, explorada pelo terceiro fraudador, ao negligenciar o dever de cuidado objetivo ao validar uma transação para a conta de um terceiro sem correta averiguação da promessa de lucro desproporcional e da autenticidade do negócio.

Quanto ao dever de segurança das instituições financeiras, a alegação de ineficácia do Mecanismo Especial de Devolução (MED) não configura falha na prestação do serviço, visto que a eficácia do MED depende da disponibilidade de fundos na conta do fraudador, e os documentos comprovam que os bancos agiram ao acionar o mecanismo após a notificação, sendo a ausência de saldo o motivo da não recuperação do valor.

No tocante à plataforma de mídia social (Instagram), a responsabilidade civil por conteúdo de terceiros (a postagem fraudulenta na conta
hackeada
do amigo) é subjetiva e só se configura por inércia da plataforma em cumprir uma ordem específica para remoção do conteúdo, o que não ocorreu nos autos.

IV. Dispositivo

A Apelação Cível deve ter
NEGADO PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de improcedência dos pedidos, em razão da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, que agiu com negligência ao realizar a transferência PIX de forma voluntária e autenticada sob a indução de golpe de engenharia social.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8002402-09.2023.8.05.0191
, em que figuram como apelante
EDUARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO RODRIGUES
e como apelado
BANCO INTERMEDIUM SA
,
NU PAGAMENTOS S.A.
e
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora